Tribunal: STF
Processo: RE 809386
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Prazo decadencial. Benefício previdenciário concedido após a vigência da Medida Provisória 1.523/1997. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.